Tribunal: CARF
Processo: 13502.900200/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900200/2006-59
RESOLUÇÃO
1201-000.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de restituição e de compensações efetuadas com
pretenso saldo negativo de tributo no ano-calendário 2000.
A recorrente é sucessora da sociedade originariamente detentora do crédito.
Em razão de cisão parcial, foram apresentadas duas DIPJ, com marco divisor na data
da cisão. Assim, a primeira declaração correspondeu ao período de 01/01/2000 a 02/10/2000, e a
segunda ao intervalo de 03/10/2000 a 31/12/2000.
O saldo negativo em questão foi apurado no segundo período acima discriminado,
no valor de R$ 561.119,74.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900200/2006-59
2
A recorrente apresentou PER, seguido de DComp, para a compensação de PIS
(setembro/2003).
A DRF de Camaçari/BA reconheceu parcialmente o direito creditório, fixando-o em
R$ 132.903,46, referente à parcela de crédito oriundo de IRRF.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ/BA deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade.
Na espécie, a Delegacia de Julgamento revisou as demais parcelas de crédito que
compõem o pretenso saldo negativo, todas estimativas compensadas com saldos negativos
anteriores.
O órgão julgador confirmou os saldos negativos de 1997 e 1998, do que resultou o
reconhecimento de um direito creditório adicional, no importe de R$ 6.219,99.
Já o saldo negativo de 2000, primeira parte (01/01/2000 a 02/10/2000) não foi
reconhecido, por constar uma discussão judicial, já em fase de execução, concernente à estimativa
de julho/2000 (R$ 421.996,30).
Irresignada, a contribuinte interpôs, tempestivamente, seu recurso voluntário de
fls. 403 e ss, com os argumentos lá expostos, forte na ideia de que “independentemente do
resultado final da Execução Fiscal em questão, haverá quitação do imposto devido por estimativa e
existirá o saldo negativo apurado a partir das estimativas mensais”.
Como alternativa, a defesa pleiteou o “sobrestamento do presente processo
administrativo, impedindo que este prossiga na sua marcha regular, até que se encerre a
propalada Execução Fiscal”.
Após, veio aos autos a petição de fls. 488 e ss, pela qual a recorrente informa o
adimplemento da referida estimativa de julho/2000, via parcelamento da MP no 470/09, cujo
saldo devedor teria sido posteriormente compensado, na forma da Lei no 12.242/10.
Às fls. 669 e ss, nova petição, resumindo a lide, reiterando o pleito e juntando a
nota técnica DIGRA/PFN/BA no 01/2015, que tratou da “consolidação do parcelamento da MP
470”.
É o relato do necessário.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade. Logo, dele
conheço.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900200/2006-59
3
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente informou a inserção do
montante em questão no rol de débitos seus parcelados sob a égide da MP no 470/2009,
consignando que, para tanto, desistiu dos embargos à execução que havia interposto na ação
judicial no 942910-2/2006, em que se cobrava a inscrição em DAU matriculada sob o no
50.2.05.004484-01.
A recorrente afirmou que, “utilizando o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
da CSLL apurados no ano-calendário encerrado em 31.12.2009, a Requerente promoveu a quitação
das parcelas que remanesciam do parcelamento de débitos instituído pela MP n° 470/09; com o
que fui completamente liquidada esta moratória e, por via de conseqüência, extintos os débitos
nela incluídos, inclusive o relativo à estimativa mensal de IRPJ objeto do PAF n° 10880.009445/00-
51”.
É preciso reconhecer que a extinção plena da estimativa de julho/2000 – questão
antes judicializada – tem, em princípio (se não utilizada de outra forma), o condão de transformar
tal antecipação em parcela de crédito apta a compor o saldo negativo para fins de restituição e
compensação.
De outro lado, é necessário observar que nenhum elemento que confira
materialidade inequívoca a tal informação veio aos autos, fazendo-se mister a remessa dos autos à
Unidade preparadora, para que se proceda a confirmação de tal informação, bem assim a análise
originária do direito creditório à luz de tal fato superveniente.
Conclusão
Voto no sentido de retornar os autos à DRF Camaçari/BA, para que proceda
diligência visando a confirmação da alegação defensiva sobre a total extinção da estimativa de
IRPJ de julho/2000 (inicialmente por parcelamento – MP no 470/2009 – e, ao fim, por
compensação do saldo parcelado – sob os favores da Lei no 12.249/2010), bem assim sua plena
disponibilidade para compor o direito creditório defendido no p.p.
Com o fito acima, poderá a autoridade fiscal encarregada da diligência tomar todas
as medidas típicas de um procedimento fiscal para a apuração da verdade material, inclusive
intimar o contribuinte a apresentar documentação complementar, se for o caso.
Após, a autoridade fiscal deve elaborar relatório circunstanciado, no qual devem
constar explicitamente os efeitos do apurado para o direito creditório guerreado, à vista do atual
estado do caso.
Do relatório circunstanciado, deve ser dado ciência ao recorrente, para que,
desejando, se manifeste no prazo processual cabível.
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento por esta Turma.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900200/2006-59
4
José Eduardo Genero Serra

Fl. 760
DF CARF MF
Original